Tribunal: TJDFT
Processo: 0746863-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746863-61.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA REGIS VALENTE LUCK APELADO: TALITA GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA, ANDREOTTI VINICIUS GIAROLA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Fernanda Regis Valente Luck contra sentença do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 72401591) que, nos autos dos embargos de terceiro por ela opostos em desfavor de Talita Graziela de Oliveira Silva e Andreotti Vinícius Giarola Silva, nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor de Fernando Rocha Luck e outros, pelas ora agravadas, processo no 0747625-48.2022.8.07.0001, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos: Forte em tais razões, julgo IMPROCEDENTE o pedido, mantendo-se a ordem de bloqueio de valores e a penhora sobre o bem objeto de restrição nos autos do processo de no 0747625-48.2022.8.07.0001, na forma como determinado. Por conseguinte, resolvo o processo com esteio no art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos do processo originário (autos no 0747625-48.2022.8.07.0001), com a ressalva de que deve ser observada a meação da cônjuge quando da liberação em favor do exequente dos valores bloqueados via SISBAJUD. Sentença registrada eletronicamente na presente data. Publique-se. Intimem-se. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante considerou que a embargante, esposa do devedor do processo principal, não apresentou prova da propriedade exclusiva dos bens penhorados, tampouco de que a dívida não beneficiou a família, presumindo que os bens adquiridos durante o casamento são comuns e que a dívida foi contraída em benefício do casal. Manteve a ordem de bloqueio de valores e a penhora sobre o veículo, mas resguardou a meação da terceira embargante. Interposta apelação em nome de Fernando Rocha Luck (Id 72401594). Em razões recursais, sustenta a) a ausência de prestação jurisdicional porque o juízo não teria enfrentado de forma adequada e fundamentada os argumentos apresentados na defesa de seus direitos e nos embargos de declaração; b) a necessidade de antecipação da tutela recursal para determinar a desconstituição de penhora dos direitos sobre o veículo de placa PBG 3389, HILUX SW4 SRV 2.7 FLEX, ano/modelo: 2018, chassi: 8AJJC3GS8J0150765, Renavam: 1148108847, porque transferido a terceiro por procuração pública; c) sua ilegitimidade para compor o polo passivo de ação de rescisão contratual porque o negócio jurídico questionado é anterior à data em que adquiriu os direitos sobre a pessoa jurídica JL Agência de Viagens e Turismo Ltda, transformando-a em Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. No mérito, afirma que a desconsideração da personalidade jurídica foi autorizada sem instauração formal do incidente, contrariando o CPC e a jurisprudência dominante. Afirma não estar demonstrada a existência de grupo econômico ou de confusão patrimonial entre as empresas. Acrescenta que o contrato foi firmado pelos autores com a J.P.F Viagens e Turismo Ltda. não seguiu as regras estabelecidas pelo Banco Central (operação de câmbio paralela). Diz que os autores assumiram o risco da operação efetuada. Atribui a eles culpa exclusiva. Ao final, formula os seguintes pedidos: Isto posto, requer - se: a) Se digne Vossas Excelências em conhecer do presente recurso de apelação; b) Seja reconhecida a preliminares de ausência de prestação jurisdicional, para que seja reformada a r. sentença e por consequência extinto o processo, sem julgamento do mérito; c) Seja deferida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL e reformada a sentença em definitivo, determinando a desconstituição da penhora sobre os direitos que recaem sobre o veículo de placa PBG 3389, HILUX SW4 SRV 2.7 FLEX, ano/modelo: 2018, chassi: 8AJJC3GS8J0150765, renavam: 1148108847, ante a verossimilhança do direito e o perigo de dano irreparável; d) Após os tramites legais, caso não seja reconhecida a preliminar acima arguida, lhe dar provimento e, de conseqüência, reformar a sentença “a quo”, julgando IMPROCEDENTE a ação, por ser de Direito e de Justiça; e) Seja condenado o Apelado ao pagamento de todas as despesas processuais, honorários advocatícios integrais e obrigações legais, conforme previsto no CPC/2015; O advogado da embargante foi intimado a esclarecer a indicação de Fernando Rocha Luck no cabeçalho do recurso de apelação, uma vez que essa pessoa não figura como sujeito processual na presente demanda (Id 72401595). Em resposta, aduziu ter incorrido em mero erro material, “consistente na digitação do nome do Executado nos autos do processo principal, 0747625-48.2022.8.07.0001, Fernando Rocha Luck, cônjuge da Apelante/Embargante, Fernanda Regis Valente Luck”. Ao intuito de emendar a peça recursal, apresentou novas razões de apelação em nome da embargante Fernanda Regis Valente Luck (Id 72401596). Ao fazê-lo, alegou, inicialmente, que houve indevida inversão do ônus da prova. Disse inaceitável presumir que a dívida foi contraída em benefício da família. No mérito, aduziu que os bens penhorados foram adquiridos com recursos próprios, conforme demonstram documentos fiscais e bancários. Nega haver qualquer indício de fraude ou de esforço comum dos cônjuges. Bradou que sua condição de cônjuge do devedor não pode, só por isso, justificar sua responsabilização pela dívida. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja desconstituída a penhora incidente sobre o veículo placa PBG 3389, HILUX SW4 SRV 2.7 FLEX, ano/modelo: 2018, chassi: 8AJJC3GS8J0150765, Renavam: 1148108847. Ao final, requer: Isto posto, requer - se: a) Se digne Vossas Excelências em conhecer do presente recurso de apelação; b) Seja reconhecida a preliminares da ilegalidade na inversão do ônus da prova, error in procedendo, para que seja anulada a sentença, com a garantia do devido processo legal e ampla defesa olvidado pelo Magistrado sentenciante e ao final seja confirmada com a reforma da sentença em definitivo; c) Após os tramites legais, caso não sejam reconhecidas as preliminares acima arguidas, lhe dar provimento e de consequência, cassar a sentença “a quo”, determinando a exclusão do Recorrente da lide, bem como seja reconhecida a ilegalidade da penhora de 50% (cinquenta por cento) de seus bens, posto que adquiridos por esforço próprio, e não por benefício de fraude a credor; d) Sejam condenados os Apelados ao pagamento de todas as despesas processuais, honorários advocatícios integrais e obrigações legais, conforme previsto no CPC/2015; e) Seja deferida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, determinando a suspensão da restrição que recai sobre o veículo, cuja penhora recaiu sobre 50% (cinquenta por cento) do seu valor, entretanto, impedido de circular em sua totalidade, demonstrando uma disparidade entre o percentual do bem penhorado e sua inutilização, já que proibido de circular, emissão de pagamento de tributos e taxas, conforme Id. 231015591 a 231015590; Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 72401560). Sem contrarrazões da parte apelada (Id 72401600). É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento da apelação de Id 72401594. Ilegitimidade recursal. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso que não se refere ao processo em exame. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, a apelação interposta em nome de Fernando Rocha Luck (Id 72401594) não deve ser conhecida. O recurso manejado em nome de Fernando Rocha Luck, pessoa que não integra o polo ativo ou passivo da presente demanda, de modo algum pode ser admitido como peça válida a combater a sentença que pôs fim a embargos de terceiro manejados por Fernanda Regis Valente Luck em desfavor de Talita Graziela de Oliveira Silva e de Andreotti Vinicius Giarola Silva, pessoas essa que compõem a relação jurídica consubstanciada no processo em exame. O apelante é pessoa absolutamente estranha à lide e a causa de pedir recursal está por completo dissociada das razões de decidir postas na sentença que julgou os embargos de terceiro. Caracterizado está, portanto, vício insanável por manifesta ilegitimidade recursal. Além disso, a sentença combatida manteve a penhora realizada nos autos no 0747625-48.2022.8.07.0001 porque considerou que a terceira embargante não apresentou prova da propriedade exclusiva dos bens penhorados, tampouco de que a dívida não beneficiou a família. A peça recursal, por sua vez, aborda temas relativos a desconsideração da personalidade jurídica, a inexistência de grupo econômico e a contrato de câmbio. Tais matérias, entrementes, não servem por modo algum a combater a sentença de primeiro grau. Não incorreu o causídico signatário do apelo de Id 72401594 em “mero erro material, consistente na digitação do nome do Executado nos autos do processo principal" (Id 72401596 - p. 1). Em verdade, o recurso de apelação manejado em favor de quem não é parte no processo e por motivos alheios aos temas controvertidos na lide é representação inequívoca de grave irregularidade formal a impedir a formação de juízo positivo de admissibilidade para a impugnação assim feita. Não deve, por conseguinte, ser conhecido o recurso. 2. Do não conhecimento do recurso de Id 72401596. Intempestividade. Ocorrência de preclusão consumativa. Quanto ao segundo recurso interposto, o qual está catalogado ao Id 72401597, também não deve ser conhecido, porque intempestivo. Ao exame do processo, verifico ter sido a sentença disponibilizada no Diário Eletrônico no dia 03/04/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia 04/04/2025 (Id 72401593). Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se no dia 07/04/2025, findando em 05/05/2025. Como o protocolo da petição recursal foi realizado em 06/06/2025 (Id 72401596), concluo encontrar-se a apelação interposta pela embargante Fernanda Regis Valente Luck (Id 72401596) intempestiva. Oportuno registrar que nem mesmo sob a justificativa de “emenda” ou retificação de apelação anterior deve ser conhecido o recurso. Isso porque não se admite emenda a recurso, ou seja, uma vez interposto o apelo ocorre a preclusão consumativa, de forma que o recorrente não pode aditar pedidos em momento posterior, notadamente quando não houver alteração ou integração da decisão recorrida. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta e. Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. EMENDA AO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO DE EMENDA AO RECURSO NÃO CONHECIDO. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. É inadmissível o pedido de retificar o pedido recursal, ou “emenda ao recurso”, por absoluta ausência de previsão legal. A apresentação da peça recursal acarreta a preclusão consumativa do direito de recorrer, além da preclusão temporal decorrente do escoamento do prazo recursal. Pedido de emenda ao recurso não conhecido. 2. No caso, a embargante não indica com clareza qual a omissão ou contradição contida no acórdão, limitando-se a reproduzir ipsis litteris os fundamentos do agravo de instrumento ao qual foi negado provimento. 2.1. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido. Pedido de emenda ao recurso não conhecido. No mérito, recurso não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1799174, 0731678-20.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 28/12/2023.) - g.a. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (...) II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é possível aditar o recurso; e (ii) se há omissão no acórdão quanto à ausência de fixação de honorários recursais quanto à autora/embargada, que teve sua apelação não conhecida e, nessa medida, estaria em descompasso com a tese jurídica fixada no Tema 1.059/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não é permitido ao recorrente aditar/complementar a peça recursal sob pena de violação ao instituto da preclusão. Toda a fundamentação relacionada à insurgência contra o acórdão embargado deve ser apresentada integralmente na peça recursal, especialmente quando não se observa qualquer alteração nas circunstâncias que ensejaram a oposição dos embargos de declaração. Pedido de alteração do valor da causa deduzido após a oposição dos embargos de declaração não conhecido. (...) (Acórdão 2006673, 0716010-06.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) - g.a. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE EMENDA AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. O artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, estabelece que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A petição recursal exaure o direito de recorrer, não sendo possível a apresentação de emenda ao recurso, diante da preclusão consumativa. (Acórdão 1429236, 07359416620218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.a. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). O reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Desse modo, seja porque intempestiva, seja porque operada a preclusão consumativa, considero manifestamente inadmissível a segunda apelação. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, XVIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos recursos de Ids 72401594 e 72401596, porquanto manifestamente inadmissíveis. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba, por ser a embargante beneficiária da gratuidade de justiça. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora